Tribunal: TJSP
Processo: 1002312-96.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCLUSÃO ILEGAL EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C.C. CANCELAMENTO DE REGISTRO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA" – Nome da autora inserido em banco de dados de outra entidade "MERCADOFLEX" – Consumidora alega o não recebimento de notificação prévia – Ré revel – Presunção de veracidade dos fatos afirmados na exordial – Irregularidade da negativação

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCLUSÃO ILEGAL EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C.C. CANCELAMENTO DE REGISTRO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA" – Nome da autora inserido em banco de dados de outra entidade "MERCADOFLEX" – Consumidora alega o não recebimento de notificação prévia – Ré revel – Presunção de veracidade dos fatos afirmados na exordial – Irregularidade da negativação caracterizada - SÚMULA 359 DO STJ e §2o, do art. 43 do CDC – Sentença de improcedência reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002312-
96.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante DEBORA TARCIA DA
SILVA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CÂMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS DE LAURO DE FREITAS (BA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido, declara
voto o 2o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1002312-96.2018.8.26.0196
Apelante: DÉBORA TARCIA DA SILVA TEIXEIRA.
Apelada: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAURO DE FREITAS.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer.
Foro: Franca 2a Vara Cível.
VOTO No 15260
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCLUSÃO
ILEGAL EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C.C.
CANCELAMENTO DE REGISTRO E PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” Nome da autora inserido
em banco de dados de outra entidade “MERCADOFLEX”
Consumidora alega o não recebimento de notificação prévia
Ré revel Presunção de veracidade dos fatos afirmados na
exordial
Irregularidade da negativação caracterizada -
SÚMULA 359 DO STJ e §2o, do art. 43 do CDC Sentença de
improcedência reformada RECURSO PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 41/43, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de
Inclusão Ilegal em Cadastros de Inadimplentes c.c. Cancelamento de
Registro e Pedido de Tutela Provisória de Urgência”, ajuizada por
DÉBORA TARCIA DA SILVA TEIXEIRA em face de CÂMARA DE
DIRIGENTES LOJISTAS DE LAURO DE FREITAS, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, I do
CPC. Em razão da sucumbência, arcará a parte autora com custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, em favor do advogado
da parte requerida, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa
corrigido, nos moldes do §8o do art. 85 do CPC. Eventual cobrança em
relação à parte requerente deverá observar ao disposto no art. 98, §3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC/15, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (fls.20). Retifico, nos
termos do art. 292, § 3o do CPC, o valor da causa para R$ 1.000,00, posto
que o valor atribuído pelo autor não guarda nenhuma relação com o
valor econômico da ação.”
Insurgência recursal da autora postulando a
reforma do julgado. Sustenta que o banco de dados não poderia incluir
o nome da autora na lista de maus pagadores sem antes notificá-la,
contrariando ao ar.t 43, §2o, do CDC. Com o provimento do recurso,
pleiteia a majoração dos honorários advocatícios (fls. 45/58).
Sem contrarrazões.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de “Ação Declaratória de Inclusão
Ilegal em Cadastros de Inadimplentes c.c. Cancelamento de Registro e
Pedido de Tutela Provisória de Urgência”, ajuizada por DÉBORA
TARCIA DA SILVA TEIXEIRA em face de CÂMARA DE DIRIGGENTES
LOJISTAS DE LAURO DE FREITAS, objetivando, liminarmente, a
exclusão do nome da autora do banco de dados “MERCADOFLEX”, que
é mantido pela requerida, sob pena de aplicação de multa diária, no
valor de R$600,00. No mérito, busca a declaração de ilegalidade do
registro aqui discutido, pela falta de comunicação prévia determinada
pelo art. 42, §2o do Código de Defesa do Consumidor, bem como sua
exclusão definitiva do apontamento ilegal ora discutido.
O Douto Juízo a quo concedeu os benefícios da
justiça gratuita à autora e indeferiu a liminar pretendida (fls. 20/21).
A parte requerida foi devidamente citada (fls.
36), mas deixou o prazo transcorrer in albis sem apresentar
contestação (fls. 37).
A r. sentença de fls. 41/43, proferida pela
Douta Magistrada a quo, julgou improcedente o pedido da autora, sob
o fundamento de que “O dever de comunicar ao consumidor é do órgão
que efetivou a restrição em seu nome, que não é o caso da requerida, que
apenas repassa informações constantes dos cadastros do SPC, Banco
Central e SERASA, de modo que a ação é improcedente.” Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência, condenou a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa corrigido, ressalvada a justiça gratuita concedida à autora.
Retificou o valor atribuído à causa para R$1.000,00.
Observa-se que a presente ação versa sobre a
exclusão de restrição apontada em bando de dados, em razão da falta
de notificação prévia.
Compulsando os autos, verifica-se que a
requerida inseriu o nome da autora em seu banco de dados,
denominado “MERCADOFLEX”, em 09.01.2018, em decorrência de um
débito vencido em 03.10.2017, no valor de R$76,32, de titularidade da
Caixa Econômica Federal, objeto de inclusão no cadastro de proteção
ao crédito mantido por SERASA EXPERIAN, dado depois incluído no
cadastro da ré, conforme comprovado pelo documento de fls. 17/18.
Pois bem. Sabe-se que os órgãos mantenedores
de cadastros restritivos de crédito têm obrigação de enviar notificação
aos devedores antes de proceder à inscrição dos nomes, mesmo
quando a restrição é oriunda de cadastros mantidos por outras
entidades, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição”.
O Código de Defesa do Consumidor dispõe no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§2o, do art. 43 que: “a abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao
consumidor, quando não solicitada por ele”.
Ademais, de acordo com o entendimento
consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de
notificação é ampla e não se restringe à entidade que primeiramente
promoveu a restrição:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO
CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES
DE
OUTROS
BANCOS
DE
DADOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte
reconhece a legitimidade ad causam de
associação ou câmara de dirigentes lojistas
que reproduz informações contidas em
outros bancos de dados desenvolvendo, por
isso, típico serviço de proteção ao crédito,
devendo, assim, responder pela ausência de
notificação prévia ao consumidor da inscrição
de seu nome em cadastro de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt
no AREsp 1081367 / RS
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2017/0077202-6, Ministro RAUL
ARAÚJO, Data do julgado 21.09.2017)
“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
INSCRIÇÃO DE NOME EM BANCO DE DADOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE DE PARTE
DAS QUESTÕES LEGAIS ORDINÁRIAS. SÚMULAS
N.
282
E
356-STF.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO.
CDC,
ART.
43,
§
2o.
RESPONSABILIDADE DA CDL (SPC). REGISTRO
EMPRESTADO
DE
OUTRA
ENTIDADE
COMPONENTE
DO
MESMO
SISTEMA
NACIONAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EXISTÊNCIA.
I.
A
ausência
de
prequestionamento impede a discussão de todas
as questões suscitadas no recurso. II. É parte
legítima para a causa a entidade que se utiliza
de cadastro aberto por outro banco de dados,
porque dele aufere vantagens na sua área de
atuação, devendo a inscrição ser comunicada
com antecedência do devedor, nos termos do
art. 43, § 3o, do CPC. III. Recurso especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente provido, para determinar o
prosseguimento do feito como se entender de
direito.” (Recurso Especial no 793.926-RS, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgado
em 23 de junho de 2008)
Desta feita, tendo em vista que a ré foi
devidamente citada e não apresentou contestação, aplicam-se os
efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pela
autora, em especial a ausência de notificação prévia.
Assim, tem-se que a regularidade do registro
no banco de dados da requerida dependeria de prévia notificação da
consumidora, o que aqui não se verificou.
Ante o exposto, a r. sentença merece reforma
para julgar procedente a pretensão inicial, declarando irregular a
negativação do nome da autora anotada pela ré pela falta de aviso
prévio e, por consequência, que seja excluída a anotação desabonadora
junto ao banco de dados “MERCADOFLEX”. Em razão da sucumbência,
a ré deverá arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, ora fixados em R$1.000,00 (mil reais).
Pelo
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1002312-96.2018.8.26.0196
Foro: Franca 2a Vara Cível.
Apelante: DÉBORA TARCIA DA SILVA TEIXEIRA.
Apelada: CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAURO DE FREITAS.
Juiz (a) de 1a instância: Adriana Gatto Martins Bonemer.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15217
Respeitando os entendimentos, divirjo.
É que obtenção e disponibilização de restrição em cadastro de
devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, já objeto de informação pública
ou já disponibilizada para acesso público, caracteriza mero repasse de informação que
não demanda dos seguintes arquivistas o cumprimento da notificação preconizada no
CDC, art. 43, § 2o, e entendimento do C. STJ na Súmula 359, mormente quando o
próprio débito não é negado, pois que remanesce como remanesce também ao primeiro
arquivista, a presunção de negativação legítima.
Nesse sentido:
Apelação. Reapreciação da questão nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do atual Código de Processo Civil (artigo 543-C, parágrafo 7o, inciso II, do
antigo Código). Ação de indenização por danos morais. Recurso repetitivo REsp no
1061.34/RS, Ministra Nancy Andrighi, por acórdão publicado em 01/04/2009.
Apontamento de débito. Informação verídica. Ausência de comunicação prévia. Mera
irregularidade administrativa. Recurso repetitivo REsp 1354590/RS, Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em 09/09/2015, DJe 15/09/2015. Danos morais
indevidos. Acórdão mantido. (TJSP; Apelação Cível 1004814-73.2019.8.26.0066;
Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro:
27/08/2020).
De tal modo, e replicando por remessa os precedentes de
jurisprudência colacionados na sentença, que, pelo meu voto, é mantida também por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus próprios e jurídicos fundamentos.
RESPONSABILIDADE CIVIL FALTA DE NOTIFICAÇÃO
PARA A INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE DEVEDORES DEVER DE
NOTIFICAÇÃO DAQUELE QUE MANTÉM O BANCO DE DADOS ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA EMPRESA QUE SIMPLESMENTE REPASSA AS INFORMAÇÕES DO
SERASA E DO BANCO CENTRAL SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (TJSP -
Relator(a): Lucila Toledo; Comarca: Franca; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 24/03/2015; Data de registro: 25/03/2015)
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (ART. 43, § 2o, DO CDC). DADO
COLHIDO EM CARTÓRIO DISTRIBUIDOR. NATUREZA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA
DE DANO. Tratando-se de atividade lícita por parte da entidade cadastral, que se
colheu dados já dotados de ampla publicidade, a ausência da comunicação do registro
ao consumidor não lhe causa dano moral algum. Recurso especial não conhecido. (STJ
- REsp: 684489 RS 2004/0121896-7, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de
Julgamento: 16/08/2005, T4 - QUARTA TURMA, DJ 10/10/2005).
Do exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
12818F2F
10
11
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
128AFFBA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002312-96.2018.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.